Tribunal: TJDFT
Processo: 0709299-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0709299-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA IMPETRANTE: RENATA JULIANA MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, § 2o - A, inciso I, e §3o, Inciso I, todos do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e que resultou lesão corporal grave), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, e a que indeferiu o pleito de revogação da prisão. A impetrante alega que o paciente está recolhido no Presídio de Foz do Iguaçu, mas ele é primário, com bons antecedentes, endereço certo, trabalho lícito, curso superior, honesto e o único responsável pela subsistência familiar, sendo o fato isolado em sua vida. Discorre sobre a ordem pública e sustenta que a prisão preventiva é excepcional, não estão presentes seus fundamentos, a liberdade é a regra e podem ser adotadas outras medidas cautelares, alegando que a prisão constitui verdadeira antecipação de pena. Requer o deferimento da liminar, para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia a substituição por outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 33877148). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente possui condições favoráveis, o presente fato é isolado em sua vida, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, a qual constitui antecipação de pena, a liberdade é a regra e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Entretanto, tem-se que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (roubo triplamente circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) De acordo com o Relatório Policial Final: “A vítima foi ouvida e narrou que se dirigiu ao local do fato a fim de vender um celular que tinha anunciado na plataforma da OLX. Por meio deste site, foi contatado por um possível comprador que marcou de se encontrarem no local do fato para fazerem o negócio. Lá chegando, a vítima se deparou com o indiciado RICHARDSON, o qual, após começar as tratativas sobre a venda, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, determinando que a vítima lhe entregasse os dois celulares que ela trazia consigo e a chave do seu carro. Todavia, a vítima entrou em luta corporal com o indiciado a fim de desarmá-lo, momento no qual ela foi alvejada por um disparo na perna direita. Em seguida, o indiciado se evadiu, levando os dois celulares da vítima; o autor não conseguiu roubar o veículo da vítima porque, no instante em que ele estava em luta corporal com a vítima, a chave do veículo caiu ao chão. Nesta delegacia, no dia 27/02/2022, a vítima reconheceu, com absoluta certeza, por fotografia, o indiciado RICHARDSON como sendo aquele que anunciou o assalto e efetuou um disparo de arma de fogo que lhe alvejou na perna direita. Foram obtidas filmagens de câmeras existentes no local do fato onde é possível ver que o indiciado RICHARDSON chega ao local do fato em um veículo FIAT/BRAVO, de cor branca, que é dirigido por outro indivíduo, que fica com o carro estacionado próximo ao local do fato, dando cobertura para a empreitada criminosa. Depois da subtração, RICHARDSON volta ao mesmo veículo dirigido por seu comparsa para ambos fugirem”. Relata o delegado, ainda, que:“Dois dias após o fato em testilha, isto é, em 26/02/2022, os indiciados foram presos em flagrante pela PMDF e conduzidos à Central de Flagrantes da 12a DP (Ocorrência Policial no. 1.364/2022 – 12a DP e APF no. 180/2022 – 17a DP). Os Policiais Militares noticiaram que tinha tido acesso às imagens do veículo FIAT/BRAVO, de cor branca, utilizado no delito em tela e, por isso, estavam fazendo diligências com o intuito de localizá-lo. Assim, no momento da abordagem pela Polícia Militar, o indiciado MARCELO estava na posse do veículo FIAT/BRAVO, de cor branca, usado no crime ora em análise. Em conversa com os policiais, MARCELO confessou que tinha levado o atirador para roubar a vítima do caso em comento. Em seguida, MARCELO levou os policiais até a residência onde estava o indiciado RICHARDSON, que estavam na posse de drogas e de uma balança de precisão, tendo ele sido preso em flagrante por tráfico de drogas. Posteriormente, MARCELO também levou os Policiais Militares até onde estava a arma de fogo que, segundo informação do próprio MARCELO, teria sido a arma utilizada no crime ora em investigação, ocasião em que foi apreendido um revólver calibre .38, no local informado por MARCELO. O veículo FIAT/BRAVO foi apreendido e foi solicitada perícia para ele. Os celulares que estavam em poder dos indiciados no momento da prisão em flagrante também foram encaminhados para Exame Pericial uma vez que houve autorização judicial para tanto. Já os celulares da vítima não foram localizados.” Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A aplicação da medida extrema decorre da necessidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Anote-se, incialmente, que, ainda que a impetrante não tenha juntado peças importantes aos autos, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante em 26/02/2022, pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei no 10.826/2003) e o corréu Richardson Bastos dos Santos por tráfico de drogas, sendo, na oportunidade, concedida liberdade provisória ao paciente com aplicação de outras medidas cautelares, enquanto convolada em preventiva a prisão em flagrante do corréu. Ocorre que, posteriormente, a autoridade policial requereu a prisão preventiva do paciente pelo roubo circunstanciado e o Ministério Público se manifestou favoravelmente nos seguintes termos: “Verifica-se que ambos os representados ostentam longa ficha na seara infracional. A gravidade dos fatos narrados na representação policial reclama uma atuação célere por parte do ente estatal, a fim de se coibir nova investida dos representados contra a vítima sobrevivente, já que, ao que tudo indica, os representados têm desprezado as normas proibitivas penais, reiterando na prática criminosa, trazendo sofrimento e angústia para a vítima. Assim, a segregação cautelar, medida excepcional por natureza, revela-se, prima facie, o único meio apto a acautelar o meio social e promover a garantia da ordem pública, notadamente a integridade física da vítima sobrevivente. Destaca-se, por oportuno, que nenhuma das medidas cautelares enumeradas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se adequadas ou suficientes para o presente caso” (Processo no. 0000014-25.2022.8.07.0007). E assim, o Juízo Plantonista decretou a prisão preventiva do paciente e do corréu, em decisão datada de 27/02/2022, na qual destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou a gravidade das circunstâncias do crime, além de consignar que foram encontrados diversos objetos e drogas na casa do paciente. Confiram-se os fundamentos: “Com efeito, a materialidade e os indícios de autoria encontram-se demonstrados nos autos, uma vez que Marcelo do Espirito Santo Viana teria sido encontrado no veículo em tese utilizado na prática do delito logo em seguida à prática delituosa, conforme declarações dos policiais que efetuaram a prisão. Marcelo teria confessado a prática delitiva aos policiais, bem como os levaram à residência do outro autor, Richardson Bastos dos Santos, o qual teria abordado a vítima e efetuado o roubo de dois aparelhos celulares, bem como desferido um disparo de arma de fogo contra ela, conforme dito pelos policiais. A vítima teria reconhecido Richardson Bastos dos Santos como sendo a pessoa que lhe abordara. A gravidade do delito extrapolou a prevista no tipo penal, pois os elementos indiciários indicam que a tentativa de latrocínio em concurso de pessoas, mediante utilização e disparo de arma de fogo contra a vítima, havendo-se a notícia de que teria fraturado parte de um de seus membros inferiores. Não bastasse isso, foram encontrados diversos objetos e drogas na residência de Marcelo do Espirito Santo Viana, o que indicaria a prática de tráfico de drogas. Dessa forma, está patente que as medidas cautelares do art. 319 do CPP não são suficientes e adequadas para restabelecer a ordem pública, violada pela gravidade em concreto do delito. No tocante ao pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos em aparelhos telefônicos eventualmente encontrados com os representados, entendo ser necessária a medida, para que se colha eventuais provas do delito em tela nos referidos aparelhos. Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de (...) e de MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA” (...) – grifos e negritos nossos. Após, em manifestação pelo indeferimento da prisão preventiva do paciente, o Órgão Ministerial explicou os fatos acima, anotando que: “Quanto ao periculum libertatis, verifica-se que permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva dos representados. Verifica-se que o crime praticado pelo requerente é gravíssimo, praticado com grave ameaça e violência à pessoa, além do concurso de agentes. Ademais, na casa do requerente foi encontrada arma de fogo, muito provavelmente a empregada no roubo. Não bastasse isso, verifica-se que no Proc. 0000018-80.2022.8.07.0001, da 5a Vara de Entorpecentes do DF, em que houve a prisão em flagrante do requerente e seu comparsa em investigações realizadas após a tentativa de latrocínio, Marcelo foi beneficiado com liberdade provisória, impondo-se a medida de proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará. Ocorre que, segundo informação da defesa técnica, o requerente foi preso em Foz do Iguaçu/PR (ID 117441332). Isso demonstra que o requerente, além de sua periculosidade, pretende se furtar da responsabilidade penal, justificando ainda mais a sua prisão, para assegurar a aplicação da lei penal. Por esse mesmo motivo, verifica-se que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, sobretudo por já haver descumprimento de medidas cautelares de outro processo”. E assim, em 11/03/2022, a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, registrando as circunstâncias dos fatos. Confiram-se: “(...) O MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou-se pelo indeferimento do pedido, ressaltando que permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva. Asseverou que o crime praticado pelo requerente é gravíssimo, praticado com grave ameaça e violência à pessoa, além do concurso de agentes. Ademais, asseverou a prisão em flagrante realizada nos Autos no 0000018-80.2022.8.07.0001, em data posterior ao crime objeto destes autos. (...) A revogação do decreto de prisão preventiva só é possível diante de fatos relevantes que infirmem os seus fundamentos. Assim, inviável a revogação quando o panorama fático-jurídico é o mesmo já apreciado pela decisão atacada. No caso em tela, o decreto de prisão emanou da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos crimes apurados e os indícios de autoria relativos ao requerente e seu coautor. Com efeito, o decreto de prisão expôs concreta e especificamente as razões que ensejaram a medida extrema, sobretudo diante do modo de execução do crime e da violência empregada contra a vítima, a qual foi atingida por disparo de arma de fogo, situação que demonstra evidente risco à ordem pública, fato ressaltado pela prisão em flagrante de MARCELO por outro crime, dias após a prática do crime em questão nestes autos. Quanto à questão de mérito alegada, cumpre ressaltar que a participação do réu na prática do crime depende da devida instrução processual, não havendo nos autos elementos que permitam afastar autoria do acusado em relação a tal delito. Assevere-se que o fato de o requerente ser primário e possuir bons antecedentes, residência certa e emprego lícito não são suficientes, per si, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os pressupostos da medida. Assim, os argumentos apresentados pela Defesa não são suficientes para afastar a necessidade da manutenção da prisão preventiva do acusado, evidenciando-se que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal seria adequada ou suficiente para, com a mesma eficiência da prisão, garantir a ordem pública. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de MARCELO ESPIRITO SANTO VIANA” – negritos nossos. Portanto, pelo que se observa, as decisões encontram-se minuciosamente, suficientemente e adequadamente fundamentadas, sendo que as circunstâncias do crime, acima detalhadas, demonstram a necessidade da manutenção da prisão cautelar. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre, reafirme-se, da gravidade concreta do crime e de suas circunstâncias, os quais revelam a periculosidade do paciente e demandam maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, incluindo o monitoramento eletrônico. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. No tocante ao pleito de desentranhamento da petição de ID 34092785, nada a prover, porquanto, consoante informa a impetrante, trata-se de cópia da petição inicial deste habeas corpus, razão pela qual não traz prejuízo a manutenção de sua juntada. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 8 de abril de 2022 12:56:50. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator